Tribunal: TJMT
Processo: 0001097-36.2015.8.11.0096
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001097-36.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANASTACIO MOLINAS - CPF: 957.733.201-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE

–

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – INÉRCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO
EXECUTADO
AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.14.195/2021 –
APLICAÇÃO DO
ART. 487, II, DO CPC –
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor por prazo igual ou superior ao da prescrição da Ação.

Com as recentes alterações no Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, que incluiu o §5o no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
extinta com
amparo no art.

487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A apelante afirma que sempre foi diligente na condução do feito, adotando as medidas necessárias para a citação d
o réu
, e que a demora se deu por culpa do Judiciário.

Sem contrarrazões, visto que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou em 17-11-2015 Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente fundada
na

Cédula de Crédito Bancário n. B40930638-8
,
de R$4.250,00
, com
forma de pagamento fixada em 24 parcelas de
R$312,93, a última
com vencimento em
3-10-2016
(ID.

194733655
– pág. 1)
.

Em
21-
6-2019

efetuou o pagamento da
diligência
par
a consulta
de novo endereço
do devedor

pelo
Sisbajud
, e depois disso permaneceu silente; e
m 16-12-2021
foi intimada da digitalização dos autos
para o sistema PJE
(ID.

194733657)
, porém continuou inerte
, e em
3-10-2023
foi intimada a
se manifestar
(ID.

194733659)
.

Em 20-10-2023 p
ugnou pelo prosseguimento do feito
(ID.

194733661)
; em
8-11-2023 foi intimada
para
se
pronunciar sobre
suposta prescrição intercorrente
(ID.

194733666)
, o que cumpriu; em seguida foi
proferida a sentença
(ID.

194733669).

A prescrição intercorrente se configura “
pelo decurso do prazo temporal e pela inércia do exequente em adotar as medidas imprescindíveis para o andamento do processo
” pelo período da prescrição executiva (
REsp
.
1.610.751 – RS).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULAS
7
E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir
com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017,
DJe
04/09/2017). Incidência da Súmula 83/STJ.
(...)”. (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.610.751/RS, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 25-10-2021,
DJe
de 28-10-2021).

E ainda:

AgInt
no AREsp 1165108/SC;

AgRg
nos
EDcl
no AREsp 775.087/PR.

Esta demanda tramita desde
2015
, e entre
junho de
2019
e

outubro de
2023
não teve absolutamente nenhuma movimentação.

Importante ressaltar que as diligências frustradas não interrompem o decurso do prazo
prescricional
, pois do contrário a dívida se tornaria imprescritível.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1
. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido
”.

(
AgInt
no REsp n. 1.986.517-
PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23-8-2022,
DJe
de 9-9-2022).

E
mais
:

AgInt
no AREsp 1165108/SC;

AgRg
nos
EDcl
no AREsp 775.087/PR.

Posto isso,
está caracterizada a prescrição intercorrente.

Quanto aos honorários advocatícios, a Lei n. 14.195/2021 introduziu mudanças no Código de Processo Civil
no que concerne
ao instituto da prescrição intercorrente. Entre elas, incluiu o §5o no art. 921 para estabelecer que “
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”.

Para ilustrar
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021.
1
. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais.
3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses
em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015). 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido,
o
recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido.
6.
Recurso especial conhecido e provido
”
. (STJ – Resp. 2060319-DF, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 9-5-2023, Terceira Turma,
DJe
de 11-5-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024